Tribunal: TJBA
Processo: 8052642-22.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 8052642-22.2025.8.05.0000 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra Recorrido: Paulo Roberto Santos Defensor Pública: Cynara Fernandes R. Gomes Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de Paulo Roberto Santos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal. A decisão impôs medida cautelar atípica consistente na suspensão temporária do CPF do acusado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência inicial do acusado e da alegada intenção de se furtar à aplicação da lei penal, seria cabível a decretação de sua prisão preventiva, ou se medida cautelar diversa se mostrou suficiente para garantir a regularidade do processo penal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência exige contemporaneidade e fundamentação concreta para a decretação de prisão preventiva, o que não se verificou no caso. 5. O comportamento processual atual do acusado revela cooperação com a Justiça, com comparecimento à audiência e apresentação de defensor. 6. Medidas cautelares alternativas, ainda que atípicas, podem ser adotadas quando suficientes para assegurar os fins do processo penal, conforme preconizado no art. 282, §6º, do CPP. 7. A prisão preventiva tem caráter excepcional e deve ser aplicada apenas quando imprescindível. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido.] Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade. 2. A adoção de medida cautelar diversa, ainda que atípica, é válida quando suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da persecução criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8052642-22.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator